Tribunal: STF
Processo: ARE 870253
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA RECORRENTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA TRABALHISTA DA CONTRATADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.